Tribunal: TJMT
Processo: 1011305-11.2019.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011305-11.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BENEDITA MARIA DA SILVA - CPF: 006.200.381-01 (RECORRENTE), THALITA LEITE DE ANDRADE - CPF: 015.036.721-07 (ADVOGADO), SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 82, § 3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O art. 82, § 3º, do CPC tem aplicação restrita às fases iniciais das ações de cobrança, execução ou cumprimento de sentença de honorários, não alcançando automaticamente o preparo recursal, que possui disciplina própria e exige previsão legal específica de dispensa ou deferimento da justiça gratuita.

2.

O preparo recursal é requisito de admissibilidade e sua ausência, sem deferimento da gratuidade da justiça, conduz à deserção.

3.

A tentativa de recolher ou complementar a taxa de preparo após o julgamento do recurso como deserto é ineficaz, diante da preclusão consumativa e da perda do objeto, sendo inadmissível a reabertura do prazo, sob pena de violação à segurança jurídica, isonomia e celeridade processual.

4.

A condenação em custas e honorários nos casos de deserção do recurso inominado decorre de imposição legal, sendo incabível isenção sem justiça gratuita.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

THALIA LEITE DE ANDRADE
, interpõe agravo interno (Id 320745880), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a isenção das custas e conhecido o recurso inominado, além do afastamento das custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer seja possibilitada a complementação de eventual preparo recursal.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026